Tribunal: TJBA
Processo: 8081602-85.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8081602-85.2025.8.05.0000 – Comarca de Paulo Afonso/BA Impetrante: Horlan Real Mota Paciente: Cariolando Dantas da Silva Paciente: Otávio da Silva Dantas Advogado: Dr. Horlan Real Mota (OAB/BA 26.171) Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA Processo de 1º Grau: 8010128-63.2025.8.05.0191 Procuradora de Justiça: Dra. Maria Auxiliadora Campos Lobo Kraychete Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL), OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211 DO CÓDIGO PENAL) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI DO CRIME. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INALBERGAMENTO. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO.ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I-Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Horlan Real Mota (OAB/BA 26.171), em favor de Cariolando Dantas da Silva e Otávio da Silva Dantas, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA. II-Extrai-se dos autos que os pacientes tiveram a prisão temporária decretada em 29/05/2025, não tendo havido o cumprimento dos mandados de prisão. Em 15/11/2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos pacientes, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, §2°, incisos II e IV, art. 211 e art. 347, parágrafo único, todos do Código Penal, bem como art. 12 da Lei n° 10.826/03, nos termos dos arts. 29 e 69, ambos do Código Penal. Recebida a denúncia, fora decretada a prisão preventiva dos acusados, ainda pendente de cumprimento. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 96761952), a desfundamentação do decreto constritor, a ausência de contemporaneidade e dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Sustenta, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas, apontando que os pacientes são responsáveis pela subsistência da genitora idosa. IV- Informes judiciais (ID. 97125979) noticiam in verbis: “[...] Em 21/05/2025, nos autos sob nº 8004378-80.2025.8.05.0191, a Autoridade Policial representou pela prisão temporária dos pacientes CARIOLANDO DANTAS DA SILVA e OTAVIO DA SILVA DANTAS em razão da suspeita da participação dos fatos no delito contra a vítima JOSÉ CARISVALDO DANTAS, genitor destes (ID 501708043). Na oportunidade, pleiteou a busca e apreensão nas residências relacionadas aos investigados. Instado a se manifestar, o Ministério Público apresentou parecer favorável aos pleitos (ID 502354192). Em decisão prolatada no dia 29/05/2025, devidamente fundamentada, fora decretada a prisão temporária dos investigados, bem como autorizada a busca e apreensão nos endereços requeridos pela Autoridade Policial (ID 502565307). Mandados de prisão expedidos (IDs 503400896 e 503400897). Os investigados contrataram advogado que requereu a habilitação nos autos, o levantamento do sigilo e a suspensão da decisão que decretou a prisão preventiva (ID 504780253). Os pleitos de levantamento do sigilo e habilitação foram indeferidos, tendo em vista tratar-se de uma medida cautelar, cuja tramitação é sigilosa, e a diligência ainda não foi concluída (ID 504889756). Novo pedido de liberdade provisória acostado (ID 506431223). Aos 29 de junho de 2025 fora prolatada decisão mantendo a prisão temporária dos investigados, ressaltando, inclusive, que os mandados de prisão sequer foram cumpridos (ID 506725357). Determinado o arquivamento definitivo dos autos (ID 5312574430). O Inquérito Policial tombado sob nº 8004461-96.2025.8.05.0191 foi distribuído no PJe em 23/05/2025, iniciando a tramitação entre a autoridade policial e o Ministério Público. Contudo, este juízo prolatou decisão acolhendo o pleito ministerial de ID 530819836 e determinando o arquivamento do inquérito policial em razão de duplicidade com o IP nº 8006726-71.2025.8.05.0191, o qual já se encontrava em fase avançada, constando oferecimento de denúncia em ação penal associada (ID 531333302). O Inquérito Policial tombado sob nº 8006726-71.2025.8.05.0191 foi distribuído no PJe em 06/08/2025, com determinação de arquivamento em 11/12/2025 (ID 531345062). Nos autos da presente ação penal (nº 8010128-63.2025.8.05.0191), em 15/11/2025 o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ofereceu denúncia em face de CARIOLANDO DANTAS DA SILVA e OTAVIO DA SILVA DANTAS pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, II e IV; art. 211 e art. 347, parágrafo único, todos do Código Penal; e art. 12 da Lei nº 10.826/2003; nos termos dos arts. 29 e 69 do Código Penal (ID 530819835). Certidões de Antecedentes Criminais sob IDs 531162180 e 531162194. A denúncia foi recebida em 25/11/2025, ocasião em que fora decretada a prisão preventiva de ambos os denunciados (ID 531345077). Mandados de prisão (IDs 532180737 e 532182785). Através de advogado constituído (IDs 535415164 e 535415166), os acusados pugnaram pela habilitação do patrono nos autos, renovação do prazo para apresentar resposta à acusação e suspensão imediata do decreto de prisão preventiva dos denunciados (ID 535411636). Praticado ato ordinatório em 15/12/2025 abrindo vistas dos autos ao Ministério Público para apresentação de manifestação acerca dos pedidos formulados pela defesa técnica (ID 535421311). Os autos encontram-se aguardando a manifestação do órgão ministerial. Ressalte-se que até o momento não houve cumprimento dos mandados de prisão expedidos em face dos pacientes. Do que se vê, os autos passaram por regular tramitação, não se vislumbrando constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar.” V- Inicialmente, não merecem prosperar as alegativas de desfundamentação do decisio que decretou a prisão preventiva e de ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar. In casu, verifica-se que o Magistrado a quo apontou, de forma idônea, a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a periculosidade dos agentes e a gravidade concreta das condutas, evidenciada pelo modus operandi, vez que o delito teria sido premeditado pelos pacientes, os quais, supostamente efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, destacando, ainda que os mandados de prisão temporária expedidos durante as investigações não foram cumpridos, restando demonstrada a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. VI- Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade da conduta atribuída aos pacientes, para garantia da ordem pública. VII-Quanto à alegativa da ausência de contemporaneidade entre a data do crime e o decreto da prisão preventiva, não merece acolhimento. Da análise dos autos, verifica-se que os fatos ocorreram em abril de 2025, sendo que ainda durante as investigações, a autoridade policial representou pela prisão temporária dos pacientes, a qual fora decretada em 21/05/2025, no entanto os mandados prisionais não foram cumpridos, e em 15/11/2025, o Ministério Público ofereceu a denúncia e requereu a prisão preventiva dos denunciados, a qual fora decretada em 25/11/2025, desta forma, não há empecilho ao encarceramento provisório, se existentes os requisitos da segregação, como ocorreu na hipótese vertente, tendo o Juiz de primeira instância proferido decisão embasada em fundamentos concretos e contemporâneos externados quando da decretação, pontuando a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, como já declinado alhures. VIII- Importa salientar, ainda, que, embora o impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. IX- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem X- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8081602-85.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Paulo Afonso/BA, em que figuram, como Impetrante, o Advogado Dr. Horlan Real Mota (OAB/BA 26.171), como pacientes, Cariolando Dantas da Silva e Otávio da Silva Dantas, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.